Tribunal: TJMT
Processo: 1020797-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020797-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LOUEFERSON DA CUNHA MUNIZ - CPF: 064.581.459-85 (ADVOGADO), TENUSA TECNOLOGIA E NUTRICAO S/A - CNPJ: 02.869.640/0001-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), PAULO HENRIQUE DE CAMPOS LOPES FERREIRA - CPF: 052.948.719-55 (ADVOGADO), DANILO LEMOS FREIRE - CPF: 953.684.699-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – INCONFORMISMO – SOLICITADA A REFORMA DA DECISÃO – PRETENSA ILEGITIMIDADE PARA RESPONDER PELO DANO AMBIENTAL – IMÓVEL ALUGADO PARA TERCEIROS – VISTORIA IN LOCO EM NOME DA AGRAVANTE – ILEGITIMIDADE NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – TESES RELATIVAS IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO E FALTA DE ANÁLISE DOS PROTOCOLOS VEICULADOS PELA ADMINISTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – DECISÃO ORIGINÁRIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente apenas poderá ser concedido se comprovada a total inércia do ente público em movimentar o processo administrativo, já que todo despacho de movimentação teria o condão de interromper a alegação de prescrição.

2. Não conseguindo afastar a presunção de veracidade do quanto firmado no Auto de Infração, deve ser afastada a pretensão de ilegitimidade.

3. A discussão acerca da nulidade da publicação do edital e a falta de análise dos protocolos veiculados pela administrada demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a instrução probatória em juízo, não cabendo exame na via estreita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Tenusa Tecnologia e Nutrição S/A
em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação anulatória n. 1006399-87.2021.8.11.0041 indeferiu a tutela almejada na inicial, consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade do débito decorrente do processo administrativo no 611544/2011, relativo ao Auto de Infração no 105638 e Termo de Embargo no 124293-SEMA.

Nas razões recursais, alega o agravante que a decisão de origem merece ser revista, na medida em que a suspensão da exigibilidade do débito até o julgamento definitivo da demanda anulatória é medida capaz de evitar o risco de dano grave, ou de difícil reparação.

Respalda a sua pretensão com os seguintes argumentos:

i) ilegitimidade para responder pelo dano ambiental, visto que o imóvel de sua propriedade estava alugado para terceiros no citado período da autuação; e

ii) a nulidade do procedimento administrativo em exame, tendo em vista a ocorrência de prescrição e de cerceamento de defesa, além da indevida realização dos atos de comunicação.

Assim, pugna pelo provimento do agravo para o fim de cassar a decisão hostilizada.

A agravante não formulou pedido liminar.

As contrarrazões vieram aos autos ao id. 117034998, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso, a fim de que a decisão agravada fosse integralmente mantida.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou ausência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento intentado por TENUSA TECNOLOGIA E NUTRICAO S/A em face de decisão prolatada na Ação Anulatória no 1006399-87.2021.8.11.0041, que indeferiu a tutela almejada na inicial consubstanciada na suspensão da exigibilidade do débito decorrente do processo administrativo no 61154/2011, relativo ao Auto de Infração no 105638 e Termo de Embargo no 124293-SEMA.

Em apertada síntese, busca a agravante a reforma da decisão, argumentando que se afigura presente à probabilidade do direito alegado na origem, sobretudo acerca do procedimento administrativo estar eivado de nulidade insanável.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, convém registrar que, em sede de agravo de instrumento, cumpre tão somente analisar se houve (des)acerto na decisão atacada e se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, restando, por sua vez, inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

No ponto, colhe-se da decisão atacada:

“[...]Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto impertinente o deferimento do pedido liminar.

Isso porque não se tem por suficientemente demonstrada a plausibilidade do direito invocado, como será demonstrado a seguir.

De início, consigna-se que a reparação do dano ambiental é integral e propter rem.

Assim, a responsabilidade por danos ambientais não se sujeitam, em regra, a questões sobre a posse ou propriedade do imóvel no momento do dano, bastando, para a responsabilização do agente, o nexo causal em sua conduta e dano gerado, não sendo necessária, a posse do imóvel no momento do fato gerador.

Quer isso dizer que, mesmo que a Requerente seja mera locadora do imóvel, não estando na sua posse no momento do fato gerador, pode haver sua responsabilização caso se evidencie, na instrução do processo administrativo, que foram as más condições do próprio imóvel locado, ou eventuais equipamentos, os causadores do dano. [...]”
(sic.)

Na ação originária, a agravante aponta a existência de vários vícios que maculam o procedimento administrativo, dentre eles:

a) a prescrição, posto que a decisão determinando o desembargo do ambiente foi expedida no dia 19/10/2011 e a decisão homologatória do parecer foi firmada em 17/08/2017, ou seja com decurso do prazo superior a 05 anos;

b) a ilegitimidade passiva, visto que o imóvel onde foi constata os danos ambientais (poluição) ao solo e as águas do Rio das Mortes, estava locado para a empresa Anabe Comércio de Couros Ltda;

c) a nulidade da comunicação processual via edital, não tendo sido a empresa autora notificada via postal, e por isso, postulou pela suspensão da exigibilidade da multa.

Pois bem.

A suspensão da exigibilidade da multa ambiental, em que pese o crédito fiscal impugnado se refira a multa ambiental, ou seja, não tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela possibilidade de aplicação do art. 151 do CTN por analogia.

Desse modo, caso fique constada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, é possível a suspensão do crédito tributário baseada no inciso V, do art. 151, do CTN e art. 300 do CPC, sem a necessidade de deposito em dinheiro no valor da dívida.

Ocorre que, no caso dos autos, entendo não estar evidenciado os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo, nos termos do art. 300 do CPC.

Isso porque, a alegada
ilegitimidade da parte agravante
, não merece guarida, posto que o Auto de Infração lavrado pelo órgão ambiental previa a ocorrência dos atos danosos ao meio ambiente no ano de 2011, embora a recorrente apresente cópia do contrato de locação, a matéria demanda dilação probatória.

Ademais, dos documentos juntados aos autos, nota-se que a vistoria
in loco
foi realizada na empresa
Tenusa Tecnologia e Nutrição
, devidamente licenciada pela SEMA, para produção de DOG-TOY (osso para cães). E, foi emitida decisão administrativa pela manutenção do embargo da atividade desenvolvida no empreendimento até a sua regularização.

Além de que, extrai-se da decisão administrativa (id. 109682006) que “
a embargada apresentou documentação, se comprometendo a efetuar as readequações no seu sistema de tratamento de disposição de águas residuais
.” (sic.)

Feita tais considerações, não assiste razão à embargante quanto arguição de ilegitimidade.

Ato seguinte, entendo pela
inocorrência da prescrição intercorrente
, considerando que o processo administrativo não restou paralisado pelo período superior a três anos.

Importa ressaltar os marcos temporais para melhor entendimento do tema. A autuação ocorreu em 09/06/2011, decisão administrativa em 19/10/2011, despacho instrutório em 29/09/2014, certidão de antecedentes em 20/04/2016, decisão administrativa em 17/08/2017, notificação para o pagamento da multa imposta em 02/03/2018.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, o termo inicial do prazo de prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida. Verifica-se:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSAO LEGISLATIVA. LEI 9873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ No 08/2008. [...]
5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não ocorre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.
[...] (REsp 1112577/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 08/02/2010).

Dessa feita, o reconhecimento da prescrição intercorrente apenas poderá ser concedido se comprovada a total inércia do ente público em movimentar o processo administrativo, já que todo despacho de movimentação teria o condão de interromper a alegação de prescrição.

Nesse sentido, embora a duração do processo na situação em análise tenha ultrapassado o período de 05 (cinco) anos, houve movimentações no curso processual que, se de fato fosse utilizada a tese da regra de prescrição para o prazo de 05 (cinco) anos para o julgamento de um processo, a prescrição teria sido interrompida pelos atos proferidos no deslinde processual.

Por fim, em atenção as teses relativas a nulidade da publicação do edital da decisão final do processo administrativo e a falta de análise dos protocolos veiculados pela administrada, cumpre assinalar que tais matérias não foram analisadas na decisão agravada, bem como tais argumentos fogem do espectro deste agravo de instrumento, visto que demandam um acurado exame do conjunto fático-probatório, a ser produzido durante a regular instrução processual, de modo que o local apropriado para esse tipo de análise vem de ser a ação de conhecimento, em que é assegurado o efetivo contraditório.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento manejado pela Tenusa Tecnologia e Nutrição S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022